Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. MOEDA DIGITAL. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA.

1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.

2. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ.

3. Não há como analisar o pedido de rescisão contratual e o retorno das partes contratantes ao status quo ante quando a parte não junta elementos probatórios mínimos do ajuste firmado e dos aportes realizados na investidora de moeda digital (CPC, art. 373, I).

4. Recurso conhecido e não provido.